Tribunal: TJSP
Processo: 3003741-21.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTELIONATO – Fraude do bilhete premiado - Sentença condenatória – Apelo do réu – Pretendida absolvição por ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Pena e regime adequados - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3003741-21.2013.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante VALTER
CANTELE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
2
VOTO No 4083
APELAÇÃO No 3003741-21.2013.0073
COMARCA: Avaré 1a Vara Criminal
APELANTE: Valter Cantele
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
ESTELIONATO Fraude do bilhete premiado - Sentença
condenatória Apelo do réu Pretendida absolvição por
ausência de dolo
Impossibilidade
Materialidade e
autoria delitiva devidamente comprovadas Pena e regime
adequados - RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de VALTER CANTELE contra a r. sentença de fls. 806/813, a
qual declarou o réu incurso no artigo 171, caput, cc. art. 61, inciso II,
alínea “h” do Código Penal, condenando-o à pena de 2 (dois) anos, 02
(dois) e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem
como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal
permitido.

Apela a defesa dos réus (fls. 859/870),
requerendo a absolvição por ausência de dolo, por cuidar-se de crime
impossível, afastando-se o delito. Subsidiariamente, pleiteia a redução
da pena-base, o afastamento da circunstância agravante da reincidência e
a fixação e regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
3
O recurso foi devidamente contra-arrazoado
(fls. 872/874).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 876/880).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 24 de outubro de
2012, por volta das 11hs00min., na Rua Mato Grosso, no 1530, Centro,
na Cidade e Comarca de Avaré, o ora apelante Valter Cantele,
previamente ajustados e com unidade de desígnios com os réus Silvio
José Barbosa, Jackson Alberto Camargo e José de Moraes, obtiveram
para si, vantagem ilícita, no valor da R$15.000,00 (quinze mil) reais, em
prejuízo de Armanda Cardoso de Oliveira, na época com setenta e seis
anos de idade, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento
praticado sob o nome de “golpe do bilhete premiado”.
O recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva ficou devidamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelos autos de
reconhecimento fotográfico (fls. 18), pelo relatório final (fls. 38), bem
como pelas demais provas colhidas nos autos.
Por sua vez, a autoria é incontestável e recai
seguramente sobre a pessoa do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
4
O apelante Valter Cantele, na fase inquisitorial,
confessou a prática delitiva. Asseverou que juntamente com os corréus
José, Clovis e Jackson, resolveram abordar uma senhora para a prática
do chamado “golpe do bilhete premiado”. Esclareceu que abordou
sozinho a vítima, simulando estar procurado uma casa de adubo e ração,
uma vez que recebeu um prêmio em razão do sorteio da nota da compra.
Afirmou que o prêmio seria a quantia de vinte mil reais e um caminhão
de reação. Ato continuo, o corréu Silvio se aproximou e, simulando ter
ouvido a conversa, pediu para verificar a nota fiscal, relatando que o
prêmio seria oriundo de um bilhete de loteria e não da nota fiscal,
dispondo-se à ajudá-lo. Relatou que simulou um telefonema com seus
“patrões”, dizendo que iria dividir o prêmio com eles, porque não estava
na posse de documentos para a retirada do prêmio. Aduziu que, nesse
momento, “cresceu o olho” da vítima, propondo a ajudá-lo, efetuando a
entrega de seus documentos e concordando em entregar, também, a
quantia de dez mil reais como garantia, dinheiro esse levantado mediante
saque bancário ocorrido em sua presença. Asseverou que, juntamente
com Silvio, ainda pediram mais cinco mil reais para a vítima, tendo ela
efetuado mais um saque e entregado o restante do dinheiro, recebendo
um envelope com a observação de procurar uma pessoa da família,
evadindo-se do local, Por fim, afirmou que o dinheiro foi repartido entre
os quatro integrantes do golpe, relatando que os réus Jackson e Clóvis
ficaram à distância, no interior de um veículo, observando (fls. 16/17).
Em seu interrogatório judicial, modificou sua
versão, negando a prática delitiva. Relatou que, juntamente com Silvio,
estava comprando peças de carro quando encontrou Jackson e Clóvis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
5
Ato continuo, estavam almoçando, quando foram abordados e presos por
policiais, sendo ameaçado na Delegacia de Polícia, para assinar a
confissão prestada na fase inquisitorial.
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Com efeito, a vítima A.C.de O., ouvida
somente na fase inquisitorial em razão de seu falecimento, declarou que
estava caminhando em via pública quando foi abordada por um homem
solicitando informações sobre um endereço. Nesse momento, outro
rapaz se aproximou, mostrando interesse na conversa. Afirmou que um
deles relatou que tinha ganhado um prêmio da loteria e que o dono de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
6
uma loja, cujos endereço procurava, havia lhe prometido vários bens
comerciais e dinheiro, em troca do bilhete. Relatou que simularam um
telefonema com algum funcionário de uma casa lotérica, a fim de
provarem que o bilhete havia sido premiado. Ressaltou que propuseram
uma gratificação caso aceitasse abrir uma conta corrente para um deles,
a fim de ser depositado o dinheiro do prêmio. Asseverou que foi ao
banco e sacou quinze mil reais, tendo um dos rapazes entregando um
pacote que parecia conter dólares, deixando o local. Posteriormente,
descobriu que foi enganada, tendo reconhecido fotograficamente um dos
rapazes envolvidos na fraude, em virtude da fisionomia e da deficiência
na perna (fls. 09/10).
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por
não conhecer o autor do delito e ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Por sua vez, os policiais civis Eliana de Fátima
Lopes Mourato e Fernando José Tibúrcio, relataram que procederam as
investigações do caso, tendo a vítima reconhecido fotograficamente os
réus. Asseveraram que, após o relato da vítima e, havendo denúncias de
que vários fatos similares perpetrados por quatro rapazes estavam
ocorrendo, realizaram diligências, até que os quatro acusados foram
conduzidos à Delegacia de Polícia, três meses após os fatos, tendo a
vítima efetuando o reconhecimento pessoal do corréu Silvio, tendo os
réus confessado a prática delitiva (fls. 411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
7
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante
para a análise da situação do acusado.
Assim, o que cumpre normalmente é conferir
às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo
Tribunal Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em
circunstâncias onde outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do
depoimento testemunhal de servidores públicos
especialmente
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de
Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe
12/06/2014); “É válido como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
8
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014,
DJe 06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de
que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos
autos." (HC 211.203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que
os policiais tivessem motivos para prejudicar dois inocentes.

Por fim, as testemunhas de Defesa não
presenciaram os fatos, apenas discorreram sobre a conduta e
personalidade dos réus.
Assim, como se vê o depoimento da vítima
prestado na fase inquisitorial se coaduna com os demais elementos de
prova, e está em consonância com a prova produzida nos autos, não há
que se falar em insuficiência probatória.
É de se ressaltar que, o golpe do bilhete
premiado é um dos mais antigos crimes de estelionato de que se tem
notícia no Brasil. Teria surgido na década de 1940. Mesmo assim, há
registros diários de pessoas - de todas as idades e classes sociais -
vítimas desse delito. As técnicas utilizadas são rústicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
9
repetitivas, mas capazes de convencer até mesmo pessoas experientes.
Não procede a alegação da defesa da ausência
de dolo, visto que para realização de tal delito, os atos são precedidos de
uma encenação teatralizada, em que os dois agentes demonstram uma
incrível facilidade de expressão, desempenham com maestria os
personagens que se propuseram. Reduzem o poder de compreensão da
vítima, convencendo-a a entregar seus valores de forma consciente,
acreditando piamente que irá receber muito mais do que entregou.
De um lado, inicialmente, o ludibriado tem
receio de acreditar na proposta que é interessante e guarda certa
credibilidade. De outro, é movido pela sedução de adquirir o bilhete e
pela ambição do ganho fácil, deixando transparecer que a ganância
cega a razão e o bom senso. Em curto prazo, conseguem ganhar a
atenção da vítima, que vai se tornando presa fácil, e sem forças para se
manifestar e, passa a cumprir rigorosamente o que foi determinado.
Assim agem pelo fato de travarem um relacionamento de inteligência,
visando impedir qualquer reação da pessoa durante a operação.
Praticam, portanto, atos com relevantes conotações jurídicas,
contribuindo ambos para o sucesso da empreitada criminosa, na mais
perfeita coautoria.
A vítima de estelionato na modalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
10
bilhete premiado, desde o início da mise en scène, apesar de uma leve
desconfiança, não percebe a fraude, ou prefere ignorá-la em razão dos
benefícios prometidos. Aplica mentalmente a regra do custo e
benefício. Tanto é que dialoga com os trapaceiros de forma amistosa,
tem poucas condições de tempo para avaliá-los e, de uma forma muito
rápida, sem mesmo que tenha oportunidade para contestar qualquer
ponto da proposta, passa a aceitar a argumentação de forma consciente
e, se alguma dúvida levantou, imediatamente foi dissipada pela forma
polida e objetiva da conversa. Instala-se, desta forma, um clímax
favorável para aplicação do golpe, vez que romperam a prudência
normal e derrubaram a sagacidade mínima inerente à pessoa comum.
A vítima, somente após a aplicação do golpe,
vai se recuperar e agora com a sensação total de frustração, de
impotência pela sua própria conduta. Vai reprisar todo o iter criminis e
irá concluir que o poder de persuasão é tão perigoso quanto o de uma
arma, porém com uma sensível diferença: com a arma ocorre a coação,
a intimidação, fazendo com que haja a entrega do bem; com o ludíbrio
a pessoa faz parte da trama e é convencida a acreditar na veracidade de
uma história fantasiosa, entregando conscientemente o que foi
solicitado.
No caso em apreço, o delito se consumou,
uma vez que a vítima entregou a quantia de quinze mil reais para os
autores do estelionato. Tais circunstâncias aliadas ao reconhecimento
fotográfico e pessoal feito pela vítima na fase policial, bem como a
confissão extrajudicial, autorizam convicção segura quanto à autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
11
delitiva atribuída aos acusados e impõe o édito condenatório, nos
termos da r. sentença combatida.
Não há como se cogitar eventualmente, a
atipicidade da conduta, por suposta ausência de dolo. No caso em
apreço, o dolo da conduta do réu é inquestionável, pois, agiu com
manifesta consciência e vontade de obter, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo alheiro, mediante a utilização do meio fraudulento.
Diante deste contexto, a condenação dos
acusados como incurso no artigo 171, c.c. art. 61, inciso II, alínea “h” do
Código Penal, era mesmo de rigor, passando-se a análise da dosimetria
da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz
sentenciante acertadamente fixou a pena-base acima do patamar mínimo
legal, na razão de 2/3 (dois terços), em virtude das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, em especial a existência de maus antecedentes e
o grande prejuízo praticado contra a vítima. Note-se que a passagem de
mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, ao contrário do
que ocorre quanto à reincidência. Aliás, o período depurador do art. 64,
inciso I, do Código Penal serve, exatamente, para distinguir as
condenações não atingidas por ele, que caracterizam a agravante da
reincidência, daquelas por ele atingidas, que passam a configurar apenas
maus antecedentes (como no caso em tela), os quais podem e devem ser
utilizados como circunstâncias desfavoráveis na fixação da pena-base,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
12
afastando-se, assim, a tese da defesa de bis in idem e de desconsideração
dos maus antecedentes.
No entanto, diferentemente do quanto pretende
fazer crer a defesa, o entendimento que prevalece tanto em sede
doutrinária quanto na seara jurisprudencial é de que o Código Penal,
quanto aos maus antecedentes, filiou-se ao sistema da perpetuidade, ou
seja, o decurso do prazo de cinco anos após o cumprimento ou extinção
da pena não elide a circunstância desfavorável em comento.
Vale dizer, ao contrário do que ocorre com a
reincidência, os maus antecedentes acompanham o agente por toda a
vida, pois atestam sua vida pregressa e sua personalidade orientada ao
ilícito.
Nesse sentido, é o entendimento pacífico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
SIMPLES.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO
DEPURADOR
DE
CINCO
ANOS.
PENA-BASE
EXASPERAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
REGIME
INICIAL.
RÉU
REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
MODO FECHADO. 2. Este Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que para configuração
dos maus antecentes, a análise das condenações anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
13
não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto
no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código
Penal do Sistema da Perpetuidade (HC 389.141/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.80.2017, DJE.
18.08.2017) . 4. Agravo Desprovido.” (AgRg no REsp
1697968/RJ. Ministro Jorge Mussi. Quinta turma. j.
08.02.2018) Grifei
“Não há flagrante ilegalidade se o juízo sentenciante
considera, na fixação da pena, condenações pretéritas, ainda
que tenha transcorrido lapso temporal superior a cinco anos
entre o efetivo cumprimento das penas e a infração posterior;
pois, embora não sejam aptas a gerar a reincidência, nos
termos do artigo 64, I, do CP, são passíveis de serem
consideradas como maus antecedentes no sopesamento
negativo
das
circunstâncias
judiciais”

(Julgamento
198.557/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a
Turma, aos 13.03.2012 Informativo 493 STJ) Grifei
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram
circunstâncias
atenuantes.
Contudo,
incidiram
duas
circunstâncias agravantes, quais sejam, a da reincidência, sendo esta
específica e por ter sido o delito praticado contra vítima maior de
sessenta anos. Assim, duas são as circunstâncias agravantes, razão pela
qual a reprimenda foi exasperada em 1/3 (um terço). Ressalte-se que a
tese Defensiva de que o processo 5493-24.2000 teria sido empregado
para fins de reincidência não procede. De fato, às fls. 812 constata-se
que a Juíza sentenciante utilizou essa condenação para fins de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
14
antecedentes, afastando-se a tese defensiva e, repita-se diante da
existência de duas circunstâncias agravantes, correta a fração utilizada
para fins de aumento da peba na segunda fase da dosimetria.
Nesse sentido, o entendimento firmado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] apesar de não estabelecida pela norma penal a
quantidade de aumento de pena em decorrência das
agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual
mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto,
é admitida como razoável a adoção de percentual superior
mediante
fundamentação
concreta
(multirreincidência,
reincidência específica). 3. Não há desproporcionalidade na
exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância
antecedente destacou sua reincidência específica”(Superior
Tribunal de Justiça, HC 331534/SP, Relator Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27-10-2015, grifei e
destaquei).
Em igual tom, jurisprudência de nossa Corte
Máxima:
“A reincidência específica é agravante que sempre determina
a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a
recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda
do crime” (Supremo Tribunal Federal, HC 101918/MS, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
15
Por fim, na terceira fase da dosimetria, não
incidiram causas de aumento ou diminuição da pena, tornando a
reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa,
no valor unitário mínimo.
No caso em apreço, considerando a extensa
folha de antecedentes do acusado a revelar que possui conduta volta à
prática de crimes de estelionato, e que se trata de reincidente específico,
é evidente que a fixação de regime inicial aberto não é suficiente para a
reprovação e prevenção do crime, o que justifica o estabelecimento de
regime inicial mais gravoso, neste caso, o regime semiaberto.
Neste sentido:
“Por previsão do art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal, o réu
condenado à pena inferior a 4 anos, mesmo que no mínimo
legal, não faz jus ao regime aberto, se reincidente.
Precedentes desta Corte” (STJ, HC 204330/DF, Rel. Min.
Gilson Dipp, 5a T., DJe 28/2/2012).
“O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão
somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias
judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a que faz
remissão o art. 33, § 3o, do mesmo Código. Destarte, não
obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o
início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede
que o juiz, à luz do art. 59 do Código Penal, imponha regime
mais gravoso. Precedentes” (STF, RHC 116945/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, 1a T., DJe 1o/7/2013).
“O princípio constitucional da individualização da pena
(CRFB, art. 5o, XLVI) não elide a possibilidade de o
magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas
desfavoráveis, estabelecer regime prisional inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
16
fechado, desde que o faça em razão de elementos concretos e
individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior
rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo (HC
111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, 27/6/2012)” (STF,
HC 114388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., DJe 1o/7/2013).
Contudo, no caso concreto, o regime inicial
semiaberto deveras se impõe, para que a penalidade tenha contornos de
suficiência em face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Não
obstante a pena estabelecida, a conduta do apelante deve ser analisada e
valorada no contexto específico que emana de sua particular situação em
cotejo com os elementos de convicção coligidos.
Com efeito, aqui não se cuida apenas de
reincidente, mas de acusado que, além disto, tem como constou maus
antecedentes. Ou seja, sua situação foi considerada desfavorável na fase
do art. 59 do Código Penal, o que há de ser levado em consideração para
se avaliar o regime prisional cabível, nos termos do art. 33, § 3o, do
citado diploma.
Com efeito, o regime inicial semiaberto é o que
efetivamente se impõe em face dos peculiares contornos do caso
concreto e para que a punição fique adequada aos princípios da
proporcionalidade e da suficiência. O princípio da suficiência da pena
faz com que ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime
prisional), deva ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade
e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva (na qual, como visto o
denunciado já incorreu), sendo vedada a concessão da substituição da
pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e de sursis em
razão dos maus antecedentes e reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003741-21.2013.8.26.0073 -Voto no 4083
17
Assim, o regime inicial semiaberto é o
adequado ao caso concreto e necessário para a reprovação e prevenção
do crime, observado o princípio da suficiência da pena, bem como o
princípio da proporcionalidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FATIMA GOMES
Relatora